Tribunal: TJSP
Processo: 1005110-77.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005110-77.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante ROBERTO
MARCELINO SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005110-77.2019.8.26.0266 -Voto no 33213 e
2
Voto no 33213
Apelação no 1005110-77.2019.8.26.0266
Comarca: Itanhaém
Apelante: Roberto Marcelino Sales
Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelação. Apreciação da questão atinente em recurso anterior.
Prevenção da Colenda 14a (Décima Quarta) Câmara de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão da r. sentença
de fls. 122/127, que julgou improcedentes os pedidos e condenou-o ao pagamento das
verbas sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça concedida.
Em suas razões recursais de fls. 130/139, o apelante alegou, em síntese, que houve
indevido bloqueio do seu cartão bancário sem prévia comunicação; que não pôde fazer
saque de seu salário depositado enquanto estava na cidade de São Paulo; que, ao se dirigir
a uma agência bancária, recebeu a informação que o saque somente poderia ser realizado
na cidade de Itanhaém - SP, na qual possuía a referida conta; e, que tal situação lhe causou
dano moral.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 143/162, nas quais o apelado arguiu,
preliminarmente, ausência de interesse processual e não observância do artigo 330, §§2o e
3o, do CPC. No mérito, alegou, em síntese, inexistência de ato ilícito praticado pelo banco;
inexistência de nexo causal; inexistência de dano moral; e, subsidiariamente, que a
indenização deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acrescenta, para todos os fins próprios, o da r. sentença
recorrida.
Conforme constou expressamente na r. sentença guerreada, o banco apelado, em
sua contestação, alegou que o bloqueio do cartão bancário do ora apelante se deu em
decorrência do julgamento de diversas ações em trâmite na 34a Vara Cível Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005110-77.2019.8.26.0266 -Voto no 33213 e
3
Cível São Paulo, em cuja primeira demanda, de processo de no
1062662-18.2016.8.26.0100, foi pleiteada a limitação de descontos em sua conta.
Entretanto, a referida ação de processo de no 1062662-18.2019.8.26.0100 foi
julgada procedente e o respectivo recurso de apelação foi julgado pela 14a Câmara de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na sessão de
27/05/2019, sob relatoria da Douta e Nobre Desembargadora Lígia Araújo Bisogni.
Contudo, pelo que se extrai do disposto no artigo 102, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (os grifos não constam no original).
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso e a respectiva
determinação de sua redistribuição à Colenda 14a (Décima Quarta) Câmara de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a devida
compensação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a redistribuição à
Colenda 14a (Décima Quarta) Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator